Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-58.2018.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001339-58.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Social]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEICIKA CORREIA DIAS - CPF: 047.259.401-00 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), H. S. RONDONOPOLIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.694.370/0001-92 (APELADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), BIANCAR ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.913.953/0001-84 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), BIANCAR ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.913.953/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADO – MOTOCICLETA PARADA SOBRE CALÇADA DESTINADA A VAGAS DE VEÍCULOS EM FRENTE EMPRESA PRIVADA – AUTUAÇÃO E APREENSÃO POR LICENCIAMENTO VENCIDO – PODER DE POLÍICA – ATO SE REVESTE DE LEGALIDADE - DANO MORAL - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não caracteriza o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando a prova a ser produzida em audiência se revela inútil ou prescindível ao deslinde da controvérsia

2.
A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. A autuação, apreensão e remoção de motocicleta por licenciamento vencido decorre do poder de polícia, não importa o fato do veículo estar parado na via pública ou em movimento. Logo, o ato se reveste de legalidade e, embora causa infortúnio ao proprietário, não gera dano indenizável.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M.
Dr. Márcio Rogério Martins
, na Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
DEICIKA CORREA DIAS
em desfavor do
SUBWAY RONDONÓPOLIS, BIANCA ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVÇOS LTDA.
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou improcedente os pedidos, com a extinção o processo com resolução do mérito, bem como condenou a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) no valor da causa, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita
(ID 7826743/44).

A apelante busca a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e supressão da audiência de instrução e julgamento.

Pontua que o dano moral ficou comprovado porque os apelados provocaram o leilão do único bem que a apelante dispunha de maneira ilegal, ou seja, autuaram e apreenderam moto parada de sua propriedade sem que apresentasse qualquer irregularidade, apenas pelo fato de estar estacionada na calçada em frente ao estabelecimento da empresa apelada.

Por fim, requer o provimento do apelo para reconhecer a nulidade da sentença recorrida, com a consequente remessa dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito com designação da audiência de instrução e julgamento (ID 7826751).

O apelante
H. S. Rondonópolis Comércio de Alimentos Ltda.
contrarrazoa refutando o recurso (ID 7826755).

O município de Rondonópolis contrarrazoa alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, rechaça as razões recursais (ID 7826756).

O representante do Ministério Público de primeira instância se manifestou pela não intervenção no feito (ID 7826740), por isso, embora com previsão infraconstitucional, abstenho-me de abrir vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
levantada pelo município de Várzea Grande se funda no fato da autuação e apreensão da moto da autora/apelante ter sido realizada pela Polícia Militar e não por servidores municipais.

Em que pese a municipalidade sustentar que no citado episódio, que se busca indenização por danos morais, não houve envolvimento do Poder Executivo Municipal, consta que a moto da autora/apelante apreendida foi guardada em estacionamento de sua responsabilidade, no caso, Pátio Rondon, e o respectivo leilão do veículo foi efetivado, após 60 (sessenta dias), pelo ente municipal (ID 7826632).

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece responsabilidade do poder concedente quando seus prestadores de serviços, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, lhe sendo assegurado o direito de regresso.

Recentemente, sobre a responsabilidade civil do Estado, o Supremo Tribunal Federal no Tema 940 de repercussão geral no RE 1027633 , fixou a tese de que:

"A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Cita-se precedentes nessa linha:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – USUÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE SE ACIDENTOU NO INTERIOR DE ÔNIBUS DA PREFEITURA – Pretensão da autora à condenação dos réus ao pagamento de danos morais – Extinção da ação, sem julgamento de mérito, em face do corréu Cícero por ilegitimidade passiva – Julgamento do RE no 1.027.633-SP (Tema no 940) pelo E. STF, com repercussão geral reconhecida, que determinou que a 'a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, sendo parte ilegítima para a ação, o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa' – Manutenção da condenação do Município de Guarulhos com redução da verba indenizatória fixada a título de danos morais, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantida a determinação de sucumbência recíproca – Sentença parcialmente reformada, para que os danos morais sejam fixados em cinco mil reais, com determinação da extinção do processo sem julgamento de mérito em face do corréu Cícero – Recurso do Município parcialmente provido para tanto e prejudicado o da autora.

(TJSP; Apelação Cível 1036443-13.2018.8.26.0224; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020)

Logo,
verifica-se legítima para atuar no polo passivo dessa demanda o município de Rondonópolis.

Portanto,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O – P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar de nulidade da sentença arguida pelo apelante por ausência de fundamentação, não prospera.

Se é possível extrair da sentença todos os seus fundamentos, bem como as questões de fato e de direito em que se baseou o juiz singular para formar o respectivo convencimento, como ocorre no caso vertente, não se verifica infringência ao artigo 93,

inc. IX, da CF
(ID 7826743/44).
.

Colaciona-se precedentes sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO-INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE POCONÉ – DESVIO E UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO – COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES – ATOS QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO – SANÇÕES – INDIVIDUALIZAÇÃO – CONDUTAS EQUÂNIMES – MESMA PENALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROPORCIONALIDADE RESPEITADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de sucinto, aquele ato judicial foi suficientemente motivado com as razões do magistrado para condenar os agentes ímprobos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no. 8.429/92, atendendo, a contento, o art. 93, IX, da Constituição Federal
.(...)Não há afronta ao princípio da individualização da pena quando as condutas praticadas por cada réu possuem a mesma reprovabilidade e contribuem de forma proporcional para a prática do delito, tornando o resultado prático inegavelmente equânime para todos. Precedentes do STJ. (N.U 0001191-33.2011.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018) (grifo nosso)

Desse modo,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Egrégia Câmara:

A ação indenizatória busca a condenação da empresa H. S. Comércio de Alimentos Ltda.-ME e do município de Rondonópolis ao pagamento de reparação de danos morais decorrente da apreensão de moto de propriedade da autora/apelante pela Polícia Militar Estadual, depositada em pátio de veículo de responsabilidade do ente municipal/apelado, por ter sido deixada no estacionamento da empesa/apelada em um dia do mês de janeiro/2018, após ter seu pneu furado.

A inicial revela que o pneu da moto furou na madrugada e quando a autora/apelante retornou, ainda, no mesmo dia, para buscá-la, não a encontrou e tomou conhecimento pelos funcionários da empresa que a apreensão se dera pelo fato de estar estacionada sobre a calçada (ID 782660).

Foi informado que o veículo apreendido estava prestes a ser leiloado, o juiz singular deferiu liminar tão somente para suspender o respectivo leilão (ID 7826647). Todavia, como a liminar não foi cumprida em tempo, a moto foi arrematada por leilão realizado pela municipalidade/apelada (ID 7826703).

Citadas, as rés sustentaram, além da ilegitimidade passiva, que a moto da autora/apelante passou, diferentemente do alegado pela autora/apelante, dias na calçada do estabelecimento, quando a Polícia Militar esteve por lá e apreendeu o veículo por estar com licenciamento vencido, encaminhando-o ao pátio de veículos apreendidos (Pátio Rondon).

Aliado a isso, que a autora/apelante falta com a verdade porque não consumiu no estabelecimento da empresa, apenas deixou sua moto sobre a calçada por vários dias sem avisar qualquer funcionário sobre o fato (ID 7826730).

Impugnação às contestações apresentadas (ID 7826736 e 7826738). O representante do Ministério Público em primeira instância manifestou pela não intervenção no feito (ID
7826740)
.

Em seguida, o magistrado singular por entender que o processo não exigia dilação probatória, pela prova documental trazer a dimensão do mérito, proferiu sentença, acolhendo a legitimidade da municipalidade, e julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID 7826743/44):

“(...) Quanto à inversão do ônus da prova em desfavor da empresa H.S. Rondonópolis Comércio de Alimento LTDA-ME (Subway), verifica-se que a autora não comprou ter lanchado no estabelecimento da requerida, todavia, utilizou de um dos serviços que é oferecido pela requerida, o estacionamento, nascendo aí o direito do consumidor, devendo o ônus da prova ser invertido em seu desfavor.

Contudo, ainda que deferido a inversão do ônus da prova, cabe a parte autora demonstrar uma conduta danosa da requerida, pois não basta mera alegações desvirtuadas para lhe atribuir uma responsabilidade, deve ser demonstrado envolvimento da requerida no dano supostamente suportado pela autora.

Verifica-se que diferentemente do alegado pela parte autora, o veículo foi apreendido por estar circulando sem o devido licenciamento anual obrigatório, conforme Auto de Apreensão juntado nos autos no ID 14029146 – Pág. 3, e não por estar estacionado em local irregular, seja em calçada ou no estacionamento da requerida Subway.

O documento juntado no ID 11960642 não se trata de termo de apreensão ou qualquer documento similar, mas sim um comprovante de recolhimento do veículo, ao fim de demonstrar que o veículo a partir da apreensão pela autoridade competente foi conduzido e se encontra na responsabilidade de terceira pessoa, in casu, do Pátio Rondon, documento este que serve também para atestar o estado de conservação do veículo, mas que não possui força de Auto de Apreensão, o qual somente pode ser exercido pelo Estado (latu sensu) por meio do seu poder de polícia.

Como dito, o Auto de Apreensão foi feito por um soldado da policial militar, que é preposto do Estado de Mato Grosso e não do Município de Rondonópolis, o formulário de apreensão foi emitido pelo Detran-MT, que é autarquia Estadual e possuí personalidade jurídica própria, em nada tendo a ver com o Município de Rondonópolis.

A responsabilidade do Pátio Rondon se limita a danos causados no veículo a partir do depósito do bem em seu favor, não possuindo qualquer responsabilidade quanto a atos concernentes do Poder de Polícia do poder público.

Quanto ao Subway, não se pode verificar em momento algum qualquer ato comissivo ou omissivo da sua parte que ferisse o direito do consumidor, seja a autora detentora do ônus da prova ou o próprio Subway, eis que esta não retirou o veículo do seu estacionamento ou calçada, pois a apreensão do veículo foi feita pela Polícia Militar ao evidenciar irregularidade na circulação da motocicleta, de modo que nada poderia fazer.

Por fim, nota-se que a autora em diversos momentos falta com a verdade em suas alegações, pois alega que deixou a motocicleta em uma madrugada no estacionamento do Subway e já no outro dia pela manhã voltou para buscá-la, mas o auto de apreensão descreve que o bem foi apreendido às 13hr53min, ou seja, no período da tarde.

De duas teses apenas uma pode estar certa, a requerida mentiu que foi já pela manhã buscar a motocicleta ou mentiu ao dizer que deixou lá por apenas algumas horas, tendo indo buscar a motocicleta sabe-se lá quantos dias após seu “abandono”.

Destaca-se, que a autora sequer indicou em sua inicial quando de fato teria deixado à motocicleta no estabelecimento, o que corrobora com a veracidade da segunda tese.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita. (...)

Ora, com acerto o juízo de origem reconheceu que os fatos, cuja ocorrência pretendia a parte, autora/apelante, demonstrar já foram provados. Logo, o feito não exige dilação probatória.

Em que pese pedido genérico de produção de provas, não houve indicação nominal de testemunhas a serem ouvidas. E, ao que tudo indica, depoimentos não conseguirão refutar o teor dos documentos carreados que comprovam que a moto da autora/apelante foi apreendida na data de 15/01/2018 sobre a calçada em frente à empresa SUBWAY, apelada, que se destinava a vagas de veículos para clientes do estabelecimento, pela Polícia Militar, em virtude do licenciamento estar vencido.

A apelante alega que deixou a moto que foi apreendida com pneu furado no estacionamento da empresa SUBWAY em uma das madrugadas do mês de janeiro/2018 e que foi buscá-la no decorrer do mesmo dia, mas não aponta em nenhuma das petições (impugnação, petições ou recurso) em que dia isso ocorreu.

Por sua vez, a empresa SUBWAY narra que o veículo ficou vários dias no local até um policial, no exercício do poder de polícia, apreender o veículo por estar estacionado na calçada.

O Auto de Apreensão revela que a moto da apelada foi apreendida na calçada do estabelecimento SUBWAY por estar com licenciamento vencido em 15/01/2018, vencimento comprovado pelo extrato do site do DETRAN colacionado pela própria apelante, mas que, segundo alega, tal fato foi registrado equivocadamente no sistema do órgão de trânsito.

Nota-se que a moto ficou recolhida no Pátio Rondon por 25 (vinte e cinco) dias, conforme demonstrado no boleto que exige o valor do reboque e das citadas diárias.

Ora, diante desse conjunto probatório, eventual a audiência de instrução e julgamento se limitaria a colher os depoimentos das partes, o que, a meu ver, não refutaria a prova documental.

No caso em exame não se visualiza nem a possibilidade de eventual perícia técnica para solucionar o caso.

Nesse contexto, deve ser reconhecido que restou garantida à parte autora a oportunidade de produção de prova do fato constitutivo de seu direito
.

Claro que o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na Constituição da República de 1988, art. 5o, LV.

Contudo, a autora/apelante, embora tenha requerido de forma genérica a produção de provas por todos os meios, não especificou nem o rol de testemunha ou outra pertinente ao assunto que influenciaria a solução da lide.

Nesse caso, fica evidente que o magistrado, diante da suficiente prova documental, pode julgar antecipadamente a lide e dispensar a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa.

O julgamento antecipado somente importa em cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, à luz do artigo 5o, LIV e LV, da Constituição de 1988, quando imprescindível a produção da prova, o que não ocorreu no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de afastar a tese do cerceamento de defesa se o magistrado, de modo fundamentado, decidir e valorar o acervo probatório, indeferindo produção inútil ou desnecessária.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LOCAÇÃO COMERCIAL - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.1. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. (...) (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 776654 / RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, j. 19.9.2017, publ. DJe 27.9.2017)

Nessa esteira, se o fundamento precípuo do recurso é o cerceamento de defesa por supressão da audiência de instrução e julgamento, não há razão para declaração da nulidade da sentença.

Logo, de igual forma,
AFASTO
essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M.
Dr. Márcio Rogério Martins
, na Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
DEICIKA CORREA DIAS
em desfavor do
SUBWAY RONDONÓPOLIS, BIANCA ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVÇOS LTDA.
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou improcedente os pedidos, com a extinção o processo com resolução do mérito, bem como condenou a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) no valor da causa, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita
(ID 7826743/44).

A apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que o dano moral ficou comprovado porque os apelados provocaram o leilão do único bem que a apelante dispunha de maneira ilegal, ou seja, autuaram e apreenderam moto parada de sua propriedade sem que apresentasse qualquer irregularidade, apenas pelo fato de estar estacionada na calçada em frente ao estabelecimento da empresa apelada.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se decorre ou não responsabilização de
H. S. RONDONÓPOLIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (
SUBWAY), BIANCA ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVÇOS LTDA. (Pátio Rondon) e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, pelo fato da motocicleta da apelante, que estava parada sobre a calçada em frente ao estabelecimento da empresa Subway, ter sido autuada e apreendida pela Polícia Militar, bem como encaminhada ao pátio de veículos “Pátio Brasil”, prestadora de serviço do município de Rondonópolis.

A ação indenizatória busca a condenação da empresa H. S. Comércio de Alimentos Ltda.-ME, Bianca Engenharia Locações e Serviços Ltda. (Pátio Rondon) e do município de Rondonópolis ao pagamento de reparação de danos morais decorrente da autuação e apreensão de moto de propriedade da apelante pela Polícia Militar, que fora encaminhada ao pátio de veículo da concessionária/apelada do ente municipal/apelado, por ter sido deixada no estacionamento da empesa/apelada em um dia do mês de janeiro/2018, após ter seu pneu furado.

O conjunto probatório revela que a moto da apelada, que se encontrava parada sobre a calçada em frente ao estabelecido da empresa apelada Subway, em Rondonópolis, foi autuada e apreendida por Policial Militar, com formulário próprio do DETRAN/MT , por infringência ao disposto no artigo 230, inciso V, do Código Brasileiro de Trânsito

- Auto de Apreensão no 294627 - (ID

7826732),
in verbis
:

“Art. 230 - Conduzir o veículo:

(...)

V -que não esteja registrado e devidamente licenciado;”

Em complemento, cita-se os artigos 1o e 133 do Código de Trânsito Nacional:

“Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1o Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

(...)

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.”

Extrai-se dos dispositivos legais que não importa o fato de o veículo estar parado na via pública ou em movimento.

Como bem apontado pelo magistrado singular na r. sentença recorrida, a questionada conduta foi praticada por policial
militar, que se trata de preposto do ente estatal e não do município.

Aliado a isso, a questionada conduta advém do exercício do poder de polícia, que é inerente à função que ocupa. O auto de apreensão é subscrito em formulário próprio do DETRAN/MT.

A propósito, cita-se precedente nesse sentido:

“AÇÃO ORDINÁRIA Pedido de reparação de danos morais e materiais Apreensão e remoção de motocicleta por falta de licenciamento, atos do agente da autoridade que se revestiram de legalidade, considerados os termos do artigo 230, V, do CTB, pouco importando o fato de o veículo encontrar-se parado na via pública, e não em movimento Condução do motorista à Delegacia de Polícia, onde foi fotografado a pretexto de que registrava antecedente criminal Arbitrariedade da conduta, que não encontra amparo legal Constrangimento indevido que dá lugar à reparação do dano moral Recurso provido em parte. “
(TJSP; Apelação Cível 0009076-90.2007.8.26.0038; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/02/2012; Data de Registro: 07/02/2012)

Logo, o questionado dano sofrido decorre de autoridade competente, cujo ato se reveste de legalidade.

De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao ente municipal somente cabe responsabilização pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Não se pode nem mesmo responsabilizar a municipalidade apelada por ter levado à leilão a moto da apelante no curso da ação, primeiro, porque o veículo já se encontrava depositado no Pátio Rondon há mais de 60 (sessenta) dias, sem qualquer quitação dos débitos relacionados ao veículo apreendido; segundo, porque a liminar que determinava a suspensão do leilão não fora cumprida em tempo.

A responsabilidade da prestadora de serviço púbico, Pátio Rondon, restringe-se a eventual mal conservação dos veículos apreendidos e guardados em seu espaço físico, ou seja, se a moto da apelada no período dos 25 (vinte cinco) dias em que esteve no Pátio Rondon sofresse alguma avaria, fato que sequer fora noticiado nos autos.

Quanto a responsabilização da empresa Subway não restou demonstrado qualquer ato comissivo ou omissivo com relação à atuação e apreensão da moto da apelante, efetivada por autoridade competente. O fato da moto estar estacionada sobre a calçada em frente à empresa apelada não gera qualquer responsabilização pelo dano sofrido pela apelante.

Nessa moldura fático jurídica, o dano sofrido pela apelante não é indenizável, na medida em que seu veículo foi autuado e apreendido por estar com o licenciamento vencido, fato que inclusive não conseguiu fazer prova em contrário.

Como bem assinalou o magistrado na sentença recorrida, as versões dos fatos são contraditórias. No entanto, os documentos apresentados corroboram a versão dos apelados.

Logo, não merece reparos a combatida sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021